Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016560-98.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Carolina de Almeida Nogueira Amorim e Leonardo Araújo Amorim em virtude da decisão (Id. 33466531), que proveu parcialmente o Apelo interposto pelas empresas SPE Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SPE Contorno Leste Investimentos e Participações Ltda., afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Os Recorrentes sustentam que a decisão foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, as quais deixam evidente os abalos à honra e/ou grave ofensa ao direito de personalidade.
Sustentam que comprovaram que planejaram o recebimento do imóvel antes do casamento, visto que estavam esperando o nascimento do primeiro filho.
Afirmam que a Recorrente estava gestante durante o prazo que a unidade era para ser entregue e diante da demora se viu impossibilitada de proceder ao planejado, qual seja: mobília e decoração do quarto, pintura, montagem dos móveis, lavar as roupas dos bebês etc., bem como os inúmeros cuidados de um bebê recém-nascido.
Asseveram que se o imóvel tivesse sido entregue na data aprazada teriam tempo suficiente para cuidar de todos esses detalhes, o que não foi possível por culpa do inadimplemento das Recorridas.
Relembram que precisaram alugar outro imóvel e, por fim, argumentam que a decisão foi omissa quanto a esses pontos e provas produzidas, pois de fato abalaram a honra dos Embargantes.
De outro vértice, os Recorrentes sustentam obscuridade no capítulo referente à verba de sucumbência, sob a tese de que na decisão consta a informação de que a sentença foi reformada, mas não se observou que foi em parte mínima.
Argumentam que somente as Recorridas devem responder pelas verbas de sucumbência, ou que devem ser fixadas de forma proporcional.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a concessão de efeito modificativo.
Contraminuta no Id. 37449970, em que as Embargadas pugnam pela rejeição dos Embargos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, c) para corrigir material.
O parágrafo único, do citado dispositivo, por sua vez, estabelece que considera-se omissa a decisão que deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”, bem como àquela que:
1) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;
2) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
3) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
4) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
5) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
6) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.
Na hipótese, conforme se extrai do Relatório, os Embargantes alegam que há omissão quanto às provas dos autos, porque foi afastada a condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Todavia, basta a leitura da decisão recorrida para constatar que a questão foi devidamente apreciada.
Para não deixar dúvidas, colaciono trecho do decisum constante da Pág. 12/15, do Id. 33466531. In verbis:
[...]
No que tange aos danos morais, o STJ é firme no sentido de que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. O atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, especialmente quando o intuito é modificar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que além da frustração com o atraso na entrega do imóvel, houve maiores desdobramentos capazes de atingir os direitos da personalidade do promitente comprador. (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1738475/PR. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJe em 22/11/2018). (sem grifo no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA.1. Não se configura a violação ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal local pronuncia-se de forma fundamentada sobre as questões postas para análise, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente. Precedentes.2. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 826.605/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado no DJe em 01/10/2018). (sem grifo no original)
Neste caso, ainda que tenha ocorrido a demora na conclusão da obra, tal fato constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra dos Apelados.
Logo, assiste razão às empresas Apelantes. Sem embargo da proteção que o CDC exercer sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, condenações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.
Na hipótese, além da prova do atraso na conclusão da obra, não há qualquer prova de que os Recorridos tenham sofrido abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. PRECEDENTES DA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.[...] 2. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). Precedentes. 3. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente no fato de que houve descumprimento contratual caracterizado pelo atraso na entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário, o que frustrou a expectativa dos autores. Inexistente, portanto, situação excepcional apta a configurar o abalo imaterial. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1447691/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). (sem grifos no original)
CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos (...) 7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. 9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido. (STJ.REsp n. 1.641.037/SP. 3a Turma.Relator Min. Nancy Andrighi.Julgado em 13.12.2016).
Dessa forma, não vislumbro a presença do dano moral no caso em tela e merece reparo a sentença neste ponto.
Nota-se, portanto, que sob a pecha de que ocorreu a omissão, os Embargantes pretendem a nova análise das provas, ainda que seja sabido que o simples descontentamento da Parte com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material.
Em outros termos, não cabe a oposição de Embargos de Declaração para forçar a reapreciação da questão referente aos danos morais, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais foi afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1385801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). (sem grifos no original)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
[...]. 4. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, sob o pretexto de ocorrência de omissão no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no RHC 108.250/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Conclui-se, ante os fundamentos lançados pelos Embargantes, que eles pretendem o reexame da questão e, de conseguinte, a reforma da decisão que reformou a sentença e afastou a condenação das Embargadas ao pagamento de indenização por danos morais.
No que tange à obscuridade, relembro que significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideais, vem comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.
Na lição de Bernardo Pimentel Souza:
[...] padece a obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível. A obscuridade tanto pode ser ideológica como material. A obscuridade ideológica é marcada pelo defeito na transmissão das ideias pelo julgador. Já a obscuridade material reside no vício formal do pronunciamento jurisdicional. Basta imaginar a hipótese de superposição de linhas em decisão datilografada ou impressa. Também é possível a existência de obscuridade material em caso de decisão manuscrita pelo magistrado. (in "Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória", 2a ed., Maza Edições: Belo Horizonte, 2001, p. 304 e 305).
De acordo com os Recorrentes, a decisão unipessoal desta Desembargadora é obscura, no capítulo referente à verba de sucumbência, porque ali consta a informação de que a sentença foi reformada, mas não se observou que foi em parte mínima.
Argumentam que somente as Recorridas devem responder pelas verbas de sucumbência, ou que devem ser fixadas de forma proporcional.
Não há qualquer confusão. A decisão é de fácil leitura e ali consta que “Em razão da reforma da sentença, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e, portanto, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.
Tal qual consignado na decisão recorrida, na petição inicial, os Embargantes requereram a declaração da rescisão do contrato, condenado as empresas a devolverem os valores pagos, atualizados pelo INCC-DI (FGV) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o inadimplemento das empresas Apelantes e multa de 2% (dois por cento).
Também requereram que as empresas fossem condenadas a ressarcirem os valores pagos a título de alugueres dos meses de maio de 2016 até a declaração de rescisão do contrato e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada Autor/Embargante.
Os pedidos foram parcialmente acolhidos, haja vista que o Julgador singular indeferiu o pedido de lucros cessantes (alugueres). Com o parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelas empresas Embargadas, restou afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Logo, é evidente a sucumbência recíproca e não há qualquer obscuridade na decisão, que conforme exposto, é de fácil compreensão.
Nota-se que neste capítulo os Embargantes também pretendem tão-somente alterar o julgado, a fim de que somente as Recorridas sejam condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência. Contudo, reitero que este Recurso não pode ser utilizado para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente “não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.” (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Assim, é óbvio que este Recurso tem caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, colhe-se precedente do STJ:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
[...] 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Após, considerando que estes Embargos de Declaração foram rejeitados, bem como que as empresas SPE Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e SPE Contorno Leste Investimentos e Participações Ltda. interpuseram Recurso de Agravo Interno (Id. 36504979) e que os Agravados já apresentaram contraminuta (Id. 43574965), proceda-se à evolução de classe e venham conclusos para a análise do Recurso de Agravo Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora